Tribunal: TCU
Processo: 015.601/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. APARTADO DO TC 019.395/2007-2 PARA AVALIAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 8443/1992.

Inteiro teor:
Acórdão 410/2024-TCU-Plenário Trata-se de levantamento autuado para apurar indícios de fraude nos procedimentos licitatórios para a construção de barragens na Bacia do Rio Preto/DF, em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1287/2007-TCU-Plenário . Considerando que o Acórdão 2426/2012-TCU-Plenário declarou a inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal das empresas Gautama Ltda. por cinco anos, bem como das empresas Artec Ltda. e Fahma Planejamento e Engenharia Agrícola Ltda., por três anos; considerando que, contra essa decisão, foi interposto pedido de reexame, julgado improcedente pelo Acórdão 2851/2016-TCU-Plenário , decisão confirmada, em sede de embargos de declaração, pelos Acórdãos 2.307/2018 e 2.730/2018, ambos do Plenário; considerando que, em 25/11/2020, a empresa Gautama requereu a exclusão da sanção de inidoneidade do seu registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) alegando haver decisão absolutória na esfera penal sobre os mesmos fatos, pedido que foi negado por despacho por mim proferido em 7/5/2021 (peça 259); considerando que a nulidade das provas da "Operação Navalha", que motivou a decisão judicial mencionada pela empresa, não impactou o desenvolvimento das ações de controle desenvolvidas pelo TCU, que se baseou em provas próprias; considerando que as outras duas empresas entraram com mandados de segurança no STF, logrando afastar judicialmente a sanção a elas imposta por este Tribunal; considerando que as decisões que beneficiaram as outras empresas não alteraram a situação da empresa Gautama; considerando que, pelo próprio decurso do tempo, já cessaram os efeitos da sanção de inidoneidade imposta pelo TCU à Gautama, cujo nome não consta mais do Ceis; considerando, por último, que este processo estava sobrestado, aguardando a decisão definitiva do STF nos referidos mandados de segurança, mas, verificada essa condição, a unidade técnica propõe levantar o sobrestamento dos autos e arquivá-los, por terem cumprido os objetivos pelos quais foram constituídos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 157 e 169, inciso V, do Regimento Interno, bem como no parecer da unidade técnica, em levantar o sobrestamento do presente processo e arquivá-lo, comunicando essa decisão às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.601/2009-0 (LEVANTAMENTO) 1.1. Responsáveis: Construtora Artec Ltda. (00.086.165/0001-28); Gautama Ltda. (00.725.347/0001-00) e Fahma Planejamento e Engenharia Agrícola Ltda. (16.741.423/0001-00) 1.2. Unidade: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal (atual Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.6. Representação legal: Marcus Vinícius Labre Lemos de Freitas (14282/OAB-GO), Leonardo Guerra de Moraes (33621/OAB-GO), Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE), Rafael Oliveira Pereira (140.673/OAB-MG), Normando Augusto Cavalcanti Júnior (13545/OAB-DF), Henrique Neves da Silva (7.505/OAB-DF), Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há